Tribunal: TJDFT
Processo: 0007795-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0007795-29.2016.8.07.0001 APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A APELADO: MAURO MENDES FERREIRA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte (Id. 51143139) contra o pronunciamento do juiz Id. 51143137, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos à r. sentença Id. 51143126. Nas contrarrazões Id. 51143144, a Apelada, Mavi Engenharia e Construção Ltda. arguiu a intempestividade da Apelação. Intimada para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade, a Eletronorte diz ser o recurso tempestivo (Id. 52270395). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, assim considerado aquele que não foi interposto no prazo legal. No caso concreto, constato que a Apelada Mavi Engenharia e Construção Ltda. tem razão ao afirmar que a Apelação Id. 51143139 é intempestiva, mesmo sem analisar a tempestividade dos Embargos de Declaração opostos na origem, conforme informado. O prazo para interpor apelação está previsto no art. 1.003, § 5°, do CPC, in verbis: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. No caso em exame, constata-se que a decisão que apreciou os Embargos foi disponibilizada no DJe no dia 30.6.2023 (sexta-feira) - Id. 163941350 (autos de origem), de modo que se considera publicada no dia 3.7.2023 (segunda-feira) e começou a fluir o prazo recursal na data 4.7.2023 (terça-feira). O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação encerrou-se, portanto, no dia 24.7.2023 (segunda-feira), e o recurso só foi protocolado na data 31.7.2023 (Id. 51143139). Portanto, trata-se de recurso intempestivo. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora